Tribunal: TJDFT
Processo: 0714950-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714950-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAUCO MILLER PEREIRA TAVEIRA IMPETRANTE: THIAGO RODRIGUES BRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 6.4.22, pelo crime do art. 33, caput, do CP (tráfico), teve a prisão convertida em preventiva em 7.4.22 (ID 35211371, p. 6 e ID 35211408, p. 1/6). Sustenta o impetrante que ilegal a busca e apreensão no domicílio do paciente, pois realizada sem autorização judicial e sem fundada suspeita de flagrante delito. Segundo entendimento do e. STJ, denúncias anônimas não são suficientes para justificar a violação do domicílio. Pede, liminarmente, seja a prisão relaxada, porque ilegal. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A prisão em flagrante do paciente aconteceu após buscas pessoal e domiciliar, em que encontradas drogas. Segundo os policiais, havia notícia, fundada em denúncia anônima, de que traficante conhecido como Glauco, vulgo “Tico”, já preso anteriormente por tráfico de drogas, fazia a distribuição de entorpecentes nas regiões de Ceilândia, Taguatinga e Vicente Pires - DF. A denúncia informava o veículo e o endereço do suposto traficante. Iniciadas as investigações em 30.3.22, identificaram que o suposto traficante seria o paciente e descobriram o apartamento em que ele morava, em Taguatinga - DF. Fizeram campana e acompanharam os deslocamentos do paciente, usando o veículo indicado na denúncia. Verificaram que ele ia sempre para o mesmo endereço, em Vicente Pires - DF, no período da tarde, lá permanecendo por uma hora. Após, ele saía para, provavelmente, realizar entregas. No dia 6.4.22, seguiram o paciente até o endereço em Vicente Pires e, quando ele saiu da residência, o abordaram. Na busca pessoal, encontraram 3 porções de cocaína no bolso da calça dele, R$ 387,00 e as chaves do apartamento. A autoridade policial que acompanhava a diligência autorizou a entrada dos policiais no apartamento de Vicente Pires, com uso da chave encontrada no bolso do paciente. Lá encontraram 2,5kg de cocaína, 400g de skunk, comprimidos de rohypnol, balança de precisão e apetrechos usados para o tráfico. Após, foram à residência do paciente, em Taguatinga, onde encontraram porções de skunk nos bolsos das calças guardadas no guarda-roupa do paciente, além de dinheiro e diversas anotações e chips de celular (ID 35211371, p. 1/4). O paciente permaneceu em silêncio (ID 35211371, p. 6). A busca pessoal, medida invasiva, só se justifica se houver fundadas razões que indiquem situação de flagrante, não sendo suficientes, por si só, denúncias anônimas. Esse o entendimento do e. STJ. Confira-se: “(...) 1. Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2o do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.” (HC 625.819/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) ; “(...) 1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida (HC 680.214/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). 2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no HC 706.522/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022). Suspeitas genéricas fundadas em percepção pessoal e subjetiva de policiais ou em denúncias anônimas não justificam a busca pessoal, pena de afronta aos direitos fundamentais da intimidade, privacidade e liberdade. Consoante bem asseverou o em. Ministro Rogério Schietti Cruz, “exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (...) a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. (...) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.” (RHC 158.580/BA, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022). E a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). A 6a Turma do e. STJ, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria, decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o tráfico de drogas, embora classificado como crime permanente, nem sempre autoriza a entrada de policiais sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, os policiais, após denúncias anônimas, investigaram o paciente por 7 dias – de 30.3 a 6.4.22. Durante tal período, apenas constataram que o paciente permanecia por aproximadamente uma hora por dia no mesmo endereço. Se os policiais suspeitavam da traficância no local, e não surpreendido o paciente em atitude típica de traficância – nem, ao menos, suspeita -, uma vez retardada a atuação policial, era esperado que fosse providenciada autorização judicial para o ingresso na residência do paciente. Ocorre que não havia evidente traficância que justificasse a atuação policial. Os policiais, não obstante, realizaram a busca pessoal, apenas com base nas denúncias anônimas e suspeitas genéricas. E, após encontrarem três porções de cocaína com o paciente, entraram na residência dele, utilizando a chave que estava em seu bolso, e realizaram a busca domiciliar sem autorização. A busca pessoal que antecedeu a busca domiciliar, sem que houvesse fundada razão para tanto, é ilícita. Não autorizava o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, principalmente na hipótese, em que não havia urgência que justificasse a entrada no domicílio sem mandado judicial. Os policiais ingressaram na residência do paciente com a chave que estava com ele, após terem encontrado três porções de cocaína em seu poder. A busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio, como se deu -- 7 dias após início das investigações e campana --, sem que houvesse razões concretas que indicassem situação de flagrante e autorização de quem lá residia ou sem mandado judicial -, afrontam direitos fundamentais da intimidade, privacidade e liberdade, além da garantia da inviolabilidade do domicílio. Ressalte-se que o fato de terem sido encontradas drogas com o paciente - após a busca pessoal - não convalida a ilegalidade da medida, tampouco da busca domiciliar. Sem que houvesse fundadas razões de que o paciente tinha drogas em sua posse, as buscas pessoal e domiciliar são ilícitas e, em consequência, ilegal a prisão em flagrante. Defiro a liminar e relaxo a prisão do paciente devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES